Tribunal: TJSP
Processo: 0011936-40.2025.8.26.0521
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi dado provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinando a recondução do agravado ao regime prisional anterior e sua submissão à avaliação técnica prevista no art. 112, §1o, da Lei de Execução

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual foi dado provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, determinando a recondução do agravado ao regime prisional anterior e sua submissão à avaliação técnica prevista no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal.
II. Questão em Discussão: Determinar se há vícios no acórdão, que justifiquem a reapreciação da matéria.
III. Razões de Decidir: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão, conforme artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Todas as questões suscitadas pela defesa foram objeto de exaustiva e clara análise por esta turma julgadora. Não identificada omissão ou contradição. Evidenciado intuito exclusivamente infringente dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 619; Lei de Execução Penal, art. 112, §1o; Lei no 14.843/2024.